Tribunal: TJDFT
Processo: 0736774-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736774-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA CAIXETA QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por TALITA CAIXETA QUEIROZ contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que fossem limitados os descontos de empréstimos realizados em sua conta corrente e no contracheque. Em suas razões (ID 63586213), a agravante alega que: 1) está em situação de superendividamento (Lei 14.181/2021) e ajuizou ação de repactuação de dívidas; 2) os descontos de empréstimos consignados e comuns devem ser limitados em 30% dos seus rendimentos líquidos para que seja possível a sua manutenção digna; 3) os descontos para pagamento de dívida sobre valores de origem salarial, ainda que efetuados em conta corrente, não podem interferir na subsistência da agravante; 4) os descontos de empréstimos e as dívidas de cartão de crédito totalizam R$ 40.783,61 e a requerente recebe salário bruto de R$ 8.997,98, do qual tem descontos obrigatórios de R$ 2.313,08. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam limitados os descontos para pagamento de dívida em 30% dos seus vencimentos, bem como a abertura de conta judicial a fim de que sejam efetuados os montantes devidos. Paralelamente, a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos até a realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC e a determinação para que os agravados se abstenham de incluir o nome da agravante em cadastro de inadimplentes. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Converto o julgamento em diligência para que a agravante TALITA CAIXETA QUEIROZ apresente os seus 3 últimos contracheques e extratos bancários mensais da conta corrente em que são debitados os empréstimos pessoais dos últimos 3 meses, bem como os contratos de mútuos firmado entre a agravante e os bancos requeridos. Tal esclarecimento é necessário para que seja aferido o valor real do rendimento mensal da agravante e sobre quais valores podem incidir os descontos em conta corrente provenientes dos empréstimos. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator